Tribunal: TJPA
Processo: 0003470-27.2008.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÃÃO EM APELAÃÃO CRIMINAL â ROUBO QUALIFICADO â PRESCRIÃÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL - MENORIDADE RELATIVA â AUSÃNCIA DE DOCUMENTO HÃBIL â INVIABILIDADE â COMPROVAÃÃO ATRAVÃS DE AUTO DE QUALIFICAÃÃO, LAVRADO PELA AUTORIDADE POLICIAL â VIOLAÃÃO DA SÃMULA NÂº 74 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, nos termos do voto relator. A comprovaÃ§Ã£o da menoridade relativa do agente, tanto para aplicaÃ§Ã£o da circunstÃ¢ncia atenuante, a qual prepondera sobre as circunstÃ¢ncias agravantes, quanto para efeitos de reduÃ§Ã£o do prazo prescricional, deve ser efetuada por meio de certidÃ£o de nascimento ou documento equivalente, a exemplo da carteira de motorista, da certidÃ£o de reservista, da cÃ©dula de identificaÃ§Ã£o profissional, da carteira de trabalho, entre outros. O art. 2Âº da Lei nÂº 12.037/2009, que dispÃμe sobre a identificaÃ§Ã£o criminal do civilmente identificado, lista os documentos idÃ ́neos para atestar a identificaÃ§Ã£o civil do indivÃduo, in verbis.âArt. 2Âº. A identificaÃ§Ã£o civil Ã© atestada por qualquer dos seguintes documentos:I â carteira de identidade;II â carteira de trabalho;III â carteira profissional;IV â passaporte;V â carteira de identificaÃ§Ã£o funcional;VI â outro documento pÃºblico que permita a identificaÃ§Ã£o do indiciado.ParÃ¡grafo Ãºnico. Para as finalidades desta Lei, equiparam-se aos documentos de identificaÃ§Ã£o civis os documentos de identificaÃ§Ã£o militaresâ.Ressalto que o Superior Tribunal de JustiÃ§a editou uma sÃºmula sobre essa questÃ£o. Trata-se da SÃºmula nÂº 74, a qual preceitua que âpara efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do rÃ©u requer prova por documento hÃ¡bilâ.Diferente nÃ£o Ã© o entendimento majoritÃ¡rio do Supremo Tribunal Federal â PRECEDENTES NO VOTO.O Superior Tribunal de JustiÃ§a tambÃ©m jÃ¡ se manifestou em relaÃ§Ã£o ao assunto, sendo que a referida Corte tem decidido, de forma majoritÃ¡ria, pela necessidade de documento hÃ¡bil para comprovar a menoridade relativa â PRECEDENTES. Apesar de existir entendimento contrÃ¡rio na jurisprudÃªncia pÃ¡tria em que tribunais consideram idÃ ́nea a comprovaÃ§Ã£o da idade do agente por meio de outros documentos, desde que estejam dotados de fÃ© pÃºblica, para fins de incidÃªncia da circunstÃ¢ncia atenuante, bem como para reconhecimento da extinÃ§Ã£o da punibilidade do agente em razÃ£o da prescriÃ§Ã£o, na forma do art. 115 do CÃ3digo Penal.Entretanto, data vÃªnia, os dados obtidos por meio da mera referÃªncia ao auto de qualificaÃ§Ã£o, lavrado pela autoridade policial, onde estÃ¡ consignada a data de nascimento do embargante nÃ£o conduzem a um juÃzo de certeza, uma vez que a declaraÃ§Ã£o do rÃ©u, ainda que nÃ£o contestada, nÃ£o enseja o reconhecimento da sua menoridade relativa, nÃ£o podendo ser comparada, muito menos substituir, um documento pÃºblico.Destarte, nos casos de identificaÃ§Ã£o criminal, segundo a Lei nÂº 12.037/2009, o material datilogrÃ¡fico, fotogrÃ¡fico e/ou genÃ©tico coletado deve ser encaminhado ao Ã3rgÃ£o oficial de identificaÃ§Ã£o para confronto com o banco de dados, a fim de confirmar a qualificaÃ§Ã£o do indivÃduos, inclusive sua idade. NÃ£o sendo possÃvel tal comprovaÃ§Ã£o dos dados obtidos, a informaÃ§Ã£o unilateral prestada pelo rÃ©u nÃ£o pode ser utilizada como parÃ¢metro para o reconhecimento da menoridade relativa.Ante o exposto, conheÃ§o dos Embargos de DeclaraÃ§Ã£o e no mÃ©rito, nego-lhe provimento.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ExcelentÃssimos Desembargadores que integraram a 3Âª Turma de Direito Penal deste EgrÃ©gio Tribunal de JustiÃ§a do Estado do ParÃ¡, Ã unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÃÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do ExcelentÃssimo Senhor Desembargador â Relator Mairton Marques Carneiro. . SessÃ£o de Julgamento foi presidida pela Desembargadora Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0003470-27.2008.814.0006
EMBARGANTE: KAYSON LOBATO DE ARAGÃO
EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 212.917
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL - MENORIDADE RELATIVA - AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL - INVIABILIDADE - COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE AUTO DE QUALIFICAÇÃO, LAVRADO PELA AUTORIDADE POLICIAL - VIOLAÇÃO DA SÚMULA Nº 74 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
, nos termos do voto relator.
A comprovação da menoridade relativa do agente, tanto para aplicação da circunstância atenuante, a qual prepondera sobre as circunstâncias agravantes, quanto para efeitos de redução do prazo prescricional, deve ser efetuada por meio de
certidão de nascimento ou documento equivalente, a exemplo da carteira de motorista, da certidão de reservista, da cédula de identificação profissional, da carteira de trabalho, entre outros
.
O art.
2º
da Lei nº
12.037
/2009, que dispõe sobre a identificação criminal do civilmente identificado, lista os documentos idôneos para atestar a identificação civil do indivíduo, in verbis.
¿Art. 2º. A identificação civil é atestada por qualquer dos seguintes documentos:
I - carteira de identidade;
II - carteira de trabalho;
III - carteira profissional;
IV - passaporte;
V - carteira de identificação funcional;
VI - outro documento público que permita a identificação do indiciado.
Parágrafo único. Para as finalidades desta Lei, equiparam-se aos documentos de identificação civis os documentos de identificação militares¿.
Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça editou uma súmula sobre essa questão.
Trata-se da Súmula nº 74, a qual preceitua que

¿para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil¿
.
Diferente não é o entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal - PRECEDENTES NO VOTO.
O Superior Tribunal de Justiça também já se manifestou em relação ao assunto, sendo que a referida Corte tem decidido, de forma majoritária, pela necessidade de documento hábil para comprovar a menoridade relativa - PRECEDENTES.
Apesar de existir entendimento contrário na jurisprudência pátria em que tribunais consideram idônea a comprovação da idade do agente por meio de outros documentos, desde que estejam dotados de fé pública, para fins de incidência da circunstância atenuante, bem como para reconhecimento da extinção da punibilidade do agente em razão da prescrição, na forma do art.
115
do
Código Penal
.
Entretanto, data vênia, os dados obtidos por meio da mera referência ao auto de qualificação, lavrado pela autoridade policial, onde está consignada a data de nascimento do embargante não conduzem a um juízo de certeza, uma vez que a declaração do réu, ainda que não contestada, não enseja o reconhecimento da sua menoridade relativa, não podendo ser comparada, muito menos substituir, um documento público.
Destarte, nos casos de identificação criminal, segundo a Lei nº
12.037
/2009, o material datilográfico, fotográfico e/ou genético coletado deve ser encaminhado ao órgão oficial de identificação para confronto com o banco de dados, a fim de confirmar a qualificação do indivíduos, inclusive sua idade.
Não sendo possível tal comprovação dos dados obtidos, a informação unilateral prestada pelo réu não pode ser utilizada como parâmetro para o reconhecimento da menoridade relativa.
Ante o exposto,
conheço
dos Embargos de Declaração e no mérito,
nego-lhe provimento
.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integraram a
3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do

voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. . Sessão de Julgamento foi presidida pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 17 de maio de 2021.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0003470-27.2008.814.0006
EMBARGANTE: KAYSON LOBATO DE ARAGÃO
EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 212.917
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

KAYSON LOBATO DE ARAGÃO
,
por meio de seu advogado, opôs o presente
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra o Acórdão nº 212.917, publicado no DJE de 06.07.2020, que por unanimidade conheceu e negou provimento ao recurso interposto pelo embargante, mantendo a sentença então vergastada, conforme ementa:
¿APEL
AÇ¿O CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROVIDO - AS PROVAS DOS AUTOS COMPROVAM A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO PERPETRADO PELOS RECORRENTES - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO: É improcedente o pleito, quando as provas dos autos comprovam de maneira cristalina e robusta a autoria e a materialidade do delito de roubo majorado perpetrado pelos apelantes, conforme será demonstrado a seguir.
A materialidade do delito resta comprovada no
s autos pelo Auto de Apresentaç¿o e Apreens¿o de fl. 14 e Auto de Entrega
à fl. 15, e pelo Laudo de fl. 16, o qual atesta os danos causados ao veículo roubado da vítima.
Já a autoria do crime é evidenciada nos autos pela narrativa da vítima em Juízo, o qual aponta sem sombra de dúvidas que reconhece o apelante Kayson, o qual inclusive estava na audiência de instruç
¿o e julgamento, como a pessoa que lhe abordou armado anunciando o assalto, e que reconheceu sem sombra de dúvidas os demais assaltantes, dentre
eles o segundo apelante Ednelson, na delegacia, o que inclusive é corroborado pelo Auto de Reconhecimento de fl. 19.
Insta salientar que a narrativa da vítima em Juízo guarda semelhança à prestada em fase inquisitiva (fls. 17/18).
Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando a narrativa da vítima é corroborada pelas demais provas dos autos, como
no presente caso, logo, n¿o havendo o que se falar em absolviç¿o dos recorrentes.
Por fim, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o procedimento previsto no art. 226, do CPP, para reconhecimento do réu n
¿o constitui uma exig
ência legal, cuja inobservância acarrete a nulidade do ato, sobretudo quando o édito condenatório esteja ancorado em elementos fático-probatórios coletados sob o crivo do contraditório, conforme ocorrera no presente caso.
2 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator¿.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso quanto a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal em relação ao réu
KAYSON LOBATO DE ARAGÃO.

Aduz que o embargante tinha menos de 21 anos de idade ao tempo da prática delitiva e com fulcro no art. 115 do CPB, o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, reduzindo o prazo prescricional para 06 (seis) anos, com fulcro no art. 109, inciso III, do mesmo diploma legal.

Assevera que a denúncia foi recebida no dia 25.11.2009 (fls. 62), e a sentença condenatória foi prolatada em 24.11.2017 (fls. 177v), de modo que, entre a data da publicação da sentença e a oposição dos embargos teria transcorrido mais de 06 (seis) anos sem que houvesse nenhum marco suspensivo ou interruptivo da prescrição.

Ao final a defesa pugnou que seja declarada a prescrição, reconhecendo a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado em relação ao embargante.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do pedido.

É o relatório
.
Sem revisão.

Sugiro inclusão em pauta virtual.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por advogado habilitado. Conheço.

Mérito

É certo que os embargos de declaração têm por objetivo suprir obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão, não se prestando a rediscutir a causa nos mesmos moldes antes propostos, ou seja, não constituem meio processual idôneo para que a parte demonstre sua discordância com o julgado recorrido.

Em que pese a ausência, no julgado embargado, de qualquer omissão, contradição ou obscuridade no, a parte embargante alega a ocorrência de prescrição, que é matéria de ordem pública e que, portanto, deve ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição.

A defesa sustenta que o embargante tinha menos de 21 anos de idade ao tempo da prática delitiva e com fulcro no art. 115 do CPB, o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, reduzindo o prazo prescricional para 06 (seis) anos, com fulcro no art. 109, inciso III, do mesmo diploma legal e ao final pugna pelo reconhecimento da prescrição em favor do recorrente
KAYSON LOBATO DE ARAGÃO.

Pois bem.

Segundo lição de Greco (2012, p. 564), as circunstâncias ¿são dados periféricos que gravitam ao redor da figura típica e têm por finalidade diminuir ou aumentar a pena aplicada ao sentenciado¿. Diferente das elementares, as circunstâncias não interferem na definição jurídica da infração penal, sendo que, dessa forma, a ausência de uma circunstância não ocasiona uma interferência na definição do tipo penal.

Conforme mencionado anteriormente, para fins de aplicação da constrição corpórea do réu, o
Código Penal
Brasileiro estabelece quais circunstâncias poderão atenuar ou agravar a pena-base quando são devidamente reconhecidas no bojo processual.

Nesse contexto, o art. 65 do Código Penal elenca as circunstâncias que sempre atenuam a pena do réu. Entre essas circunstâncias atenuantes descritas no referido artigo, mais precisamente no inciso I, encontra-se a atenuante da menoridade relativa do agente, in verbis:
¿Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena:
I - ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença.¿

A doutrina de Guilherme de Souza Nucci (2012, p. 496-497), esta circunstância ¿foi introduzida como atenuante no sistema penal a partir do Código Criminal do Império de 1830, fixando-se, desde então, como preponderante no confronto com eventuais agravantes.

Apesar de possuir críticas pessoais em relação à valoração com preponderância da menoridade relativa do agente, uma vez que o
Código Civil
vigente considera absolutamente capaz o indivíduo maior de 18 (dezoito) anos, a doutrina pátria continua a considerar a menoridade relativa como uma das circunstâncias atenuantes mais importante.

Os fundamentos que justificam a manutenção da menoridade relativa no rol das atenuantes, são a imaturidade do agente, que não completou ainda seu desenvolvimento mental e moral, sendo fortemente influenciável em decorrência do menor uso de reflexão¿, não estando, assim, em igualdade de condições com os indivíduos maiores de 21 (vinte e um) anos.

Os autores aduzem ainda que ¿a presunção escampada no art. 65, I, não se funda na incapacidade civil, mas expressamente na idade cronológica do agente¿. Trata-se, portanto, segundo a doutrina de Fabbrini Mirabete, de um ponto de vista biopsíquico. De igual modo, os referidos autores reconhecem que a jurisprudência é predominante no sentido da preponderância desta atenuante sobre as circunstâncias agravantes de pena.

Destarte, se o agente possui menos de 21 (vinte e um) anos na época dos fatos narrados no processo criminal, possui este o direito de ter sua pena atenuada em caso de condenação.

Percebe-se a importância também desta específica circunstância quando se vê que, segundo regra do art.
115
do
Código Penal
, o prazo prescricional é reduzido pela metade quando o agente possui menos de 21 (vinte e um) anos ao tempo do crime, sendo, em ambos os casos,
imprescindível a comprovação da idade do agente mediante documento oficial
.

Confirmando esse entendimento, a redação do
parágrafo único
do art.
155
do
Código de Processo Penal
é inequívoca quando dispõe que a prova referente ao estado das pessoas atenderá às limitações da lei civil,
isto é, a comprovação da data de nascimento do indivíduo se faz, por exemplo, com a apresentação de documento oficial.

A comprovação da menoridade relativa do agente, tanto para aplicação da circunstância atenuante, a qual prepondera sobre as circunstâncias agravantes, quanto para efeitos de redução do prazo prescricional, deve ser efetuada por meio de
certidão de nascimento ou documento equivalente, a exemplo da carteira de motorista, da certidão de reservista, da cédula de identificação profissional, da carteira de trabalho, entre outros
.

O art.
2º
da Lei nº
12.037
/2009, que dispõe sobre a identificação criminal do civilmente identificado, lista os documentos idôneos para atestar a identificação civil do indivíduo, in verbis.
¿Art. 2º. A identificação civil é atestada por qualquer dos seguintes documentos:
I - carteira de identidade;
II - carteira de trabalho;
III - carteira profissional;
IV - passaporte;
V - carteira de identificação funcional;
VI - outro documento público que permita a identificação do indiciado.
Parágrafo único. Para as finalidades desta Lei, equiparam-se aos documentos de identificação civis os documentos de identificação militares¿.

Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça editou uma súmula sobre essa questão.
Trata-se da Súmula nº 74, a qual preceitua que

¿para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil¿
.

Diferente não é o entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal, conforme será demonstrado a seguir.
Habeas corpus. Corrupção de menores (art.
1º
da Lei nº
2.252
/54). Prova criminal. Menoridade. Inexistência de prova específica. Impossibilidade de configuração típica da conduta imputada ao paciente. Precedentes. Ordem concedida. 1. A idade compõe o estado civil da pessoa e se prova pelo assento de nascimento, cuja certidão - salvo quando o registro seja posterior ao fato - tem sido considerada prova inequívoca, para fins criminais, tanto da idade do acusado quanto da vítima. Precedentes do STF. Inteligência do art.
155
,
parágrafo único
, do
CPP
. 2. Writ concedido. (STF,
HC 110303/DF
, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, DJ: 26/06/2012, 1ª Turma, grifo nosso).
"HABEAS CORPUS" - CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA - MENORIDADE DO PACIENTE À ÉPOCA DO DELITO - OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - PEDIDO DEFERIDO. - O termo inicial da prescrição da pretensão punitiva do Estado - tratando-se de falsificação de dados em carteira de trabalho - coincide com o dia em que o crime se consumou, aplicando-se a regra geral prevista no art.
111
,
I
, do
Código Penal
. Precedente. - Reduzem-se de metade os prazos legais de prescrição penal, quando o autor do fato delituoso, ao tempo do crime, era menor de 21 anos (
CP
, art.
115
), não importando, para esse efeito, que se trate de prescrição da pretensão punitiva ou de prescrição da pretensão executória do Estado.
O reconhecimento desse benefício legal, no entanto, depende, para efetivar-se, da existência de prova idônea da menoridade do agente, como aquela fundada em certidão de nascimento. Precedentes
. (STF, HC 73033-7 / RS, Relator: Min. CELSO DE MELLO, DJ: 28/11/1995, 1ª Turma, grifo nosso).
HABEAS CORPUS. MENORIDADE. COMPROVAÇÃO MEDIANTE DOCUMENTO IDONEO. PRETENSAO AO RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA GENERICA DE ATENUAÇÃO DA PENA. A alegação de menoridade do réu há de ser comprovada mediante prova documental especifica e idônea, consistente na certidão de nascimento ou mesmo na apresentação da carteira de identidade expedida por órgão oficial.
A mera referência ao auto de qualificação, lavrado pela autoridade policial, onde está consignada a data de nascimento do paciente, é insuficiente para o reconhecimento do benefício de atenuação da pena. Precedentes da Corte.
Ordem indeferida. (STF,
HC 70060/RJ
, Relator (a): Min. ILMAR GALVÃO, DJ: 16/03/1993, 1ª Turma, grifo nosso).

O Superior Tribunal de Justiça também já se manifestou em relação ao assunto, sendo que a referida Corte tem decidido, de forma majoritária, pela necessidade de documento hábil para comprovar a menoridade relativa, conforme se vê a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR A MENORIDADE DO RÉU AO TEMPO DO CRIME. 1. O reconhecimento da redução do prazo prescricional pela metade, nos termos do art.
115
do
Código Penal
, requer a apresentação de documentos que atestem de forma segura a idade do agente. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ,
AgRg no REsp nº 1.342.353
- ES, Relatora: MIN. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJ: 11/06/2013, 6ª Turma).
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APREENSÃO. ART.
167
DO
CPP
. MENORIDADE DO RÉU. COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTO HÁBIL. SÚMULA 74/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos termos do art.
158
do
CP
, muito embora a apreensão da arma seja obrigação da polícia e sua posterior perícia imprescindível para a correta aplicação da majorante inserta no inciso Ido
§ 2º
do art.
157
do
CP
(art.
158
do
CPP
), eventual impossibilidade da apreensão, com a consequente não realização da perícia, autoriza a utilização de outros meios de provas para suprir tal deficiência instrutória, nos termos do art.
167
do
CPP
. 2.
"Constitui documento hábil a atestar a menoridade do paciente quando da prática do delito pelo qual restou condenado cópia da certidão de nascimento autenticada pelo Cartório do Juízo oficiante
"(
HC 17.338/RJ
, Rel. Min. JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, Quinta Turma, DJ 25/2/02). 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1056458 ES, Relator: Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJ: 13/04/2010, 5ª TURMA, grifo nosso).
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO COM VIOLÊNCIA PRESUMIDA. PROVA DA IDADE DA OFENDIDA. CÓPIA DE CERTIDÃO OU DOCUMENTO HÁBIL. IMPRESCINDIBILIDADE. I - A prova acerca do disposto na alínea a do ora revogado art.
224
do
Código Penal
, por ser dado fundamental para a adequação típica da imputatio facti, deve obedecer à exigência prevista no art.
155
,
parágrafo único
, do
CPP
, mormente quando a ofendida não é de tenra idade ou, então, não está distante da idade limítrofe de 14 anos. II - A eventual permissão legal de demonstração subsidiária não se equipara à forma meramente alternativa. Inexistindo motivos para a não juntada oportuna da prova legalmente exigida, é desautorizada a simples substituição - como se opção fosse - por dados outros, carecedores, em situações tais, de força probatória apta a contornar a expressa e legal limitação, o que, igualmente, não desobriga a acusação do ônus probandi. Recurso provido. (STJ,
REsp nº 1120110/AC
, Relator: Min. FELIX FISCHER, DJ: 23/03/2010, 5ª Turma, grifo nosso).

Apesar de existir entendimento contrário na jurisprudência pátria em que tribunais consideram idônea a comprovação da idade do agente por meio de outros documentos, desde que estejam dotados de fé pública, para fins de incidência da circunstância atenuante, bem como para reconhecimento da extinção da punibilidade do agente em razão da prescrição, na forma do art.
115
do
Código Penal
.

Entretanto, data vênia, os dados obtidos por meio da
mera referência ao auto de qualificação, lavrado pela autoridade policial, onde está consignada a data de nascimento do embargante
não conduzem a um juízo de certeza, uma vez que a declaração do réu, ainda que não contestada, não enseja o reconhecimento da sua menoridade relativa, não podendo ser comparada, muito menos substituir, um documento público.

Destarte, nos casos de identificação criminal, segundo a Lei nº
12.037
/2009, o material datilográfico, fotográfico e/ou genético coletado deve ser encaminhado ao órgão oficial de identificação para confronto com o banco de dados, a fim de confirmar a qualificação do indivíduos, inclusive sua idade.

Não sendo possível tal comprovação dos dados obtidos, a informação unilateral prestada pelo réu não pode ser utilizada como parâmetro para o reconhecimento da menoridade relativa.

Ante o exposto,
conheço
dos Embargos de Declaração e no mérito,
nego-lhe provimento
.

Belém,17 de maio de 2021.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator